Tribunal: TJDFT
Processo: 0702841-22.2023.8.07.0010
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DE DÉBITO. FATURAS QUITADAS. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Afirma que foi realizado parcelamento automático de sua fatura do cartão de crédito e apesar do banco recorrido ter efetuado o estorno dos juros, isso não foi suficiente, já que permaneceram encargos abertos do parcelamento. Requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 50279743). Isento do recolhimento do preparo diante da gratuidade de justiça ora deferida. Sem contrarrazões.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. Na origem a autora afirma que foi efetuado o parcelamento automático da sua fatura de cartão de crédito, mesmo sem sua anuência. Acrescenta que entrou em contato com o banco e foi orientada a efetuar o pagamento apenas do consumo realizado. Diz que mesmo cumprindo a determinação, ainda permanecem cobranças indevidas. Em contestação, o banco defende que o parcelamento foi legal, nos termos da Resolução 4.549 do Banco Central. Afirma que diante do pagamento em atraso da fatura do mês de novembro/2022, houve parcelamento da dívida em 15 parcelas. Salienta, por fim, que providenciou a antecipação das parcelas e estorno dos juros incidentes.
5. A Resolução do Banco Central n.o 4.549/2017, dispõe sobre o financiamento do saldo devedor da fatura de cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos, prevê, em seu artigo 1o, que o saldo devedor da fatura de cartão de crédito, não liquidado integralmente no vencimento, pode ser objeto de financiamento na modalidade crédito rotativo até o vencimento da próxima fatura, podendo ser fornecidas outras modalidades de crédito além do rotativo com prazo inferior a um mês de atraso desde que em condições mais vantajosas para o cliente.
6. No caso presente caso, todavia, não se deve aplicar o parcelamento automático. Isso porque a fatura com vencimento em 12/11/2022 foi quitada em duas parcelas efetuadas no dia 10/11/2022 e 14/11/2022. Apesar da segunda parcela ter sido efetuada após o vencimento da fatura de novembro/2022, o seu pagamento foi anterior ao fechamento da fatura do mês de subsequente e não foi observado pela instituição financeira. Logo, uma vez que foi quitada integralmente a fatura do mês de novembro, não há motivo para o parcelamento de débito inexistente. Resta, portanto, caracterizada a falha na prestação do serviço, devendo ser declarado nulo o parcelamento do débito e de suas cobranças.
7. Assim, uma vez declarado nulo o parcelamento realizado, indevida a cobrança de todas a 15 parcelas lançadas na fatura do mês de janeiro/2023 (ID 50279726 - Pág. 15).
8. Ademais, em que pese o estorno dos juros na fatura de janeiro/2023, este não foi suficiente para restituir os valores cobrados indevidamente. Conforme as demais faturas juntadas (com vencimento em dezembro/2022 a março/2023) verifica-se que a consumidora também efetuou o pagamento total de seu consumo realizado, consoante lançamentos registrados, excluindo apenas valores indevidos (crédito parcelado e respectivas parcelas). Logo, não deveriam existir débitos em aberto, sendo indevidos os valores cobrados a mais, conforme planilha juntada pela parte autora (ID 50279710). Dessa forma, deve a requerida ser condenada a restituir a autora a quantia de R$ 1.156,22 (mil cento e cinquenta e seis reais e vinte e dois centavos).
9. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para declarar a nulidade do parcelamento efetuado referente à fatura do mês de novembro/2023 do cartão de crédito de no final 1567 e para condenar o réu a restituir à autora a quantia de R$ 1.156,22 (mil cento e cinquenta e dois reais e vinte e dois centavos), corrigida monetariamente pelos índices do INPC e acrescida de juros legais a partir de dezembro/2022. Sem condenações em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.